Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-44.2022.8.11.0085
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000532-44.2022.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação. Ação Monitória. Alegação de Omissão, Erro Material e Prejudicialidade Externa. Inexistência de Vícios do Art. 1.022 do CPC. Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta em Ação Monitória, na qual se reconheceu crédito em favor do Autor e se converteu o mandado inicial em executivo. O embargante sustenta omissão e erro material quanto à análise de provas de prejuízos climáticos e econômicos, além da suposta necessidade de suspensão do feito em razão da existência de ação declaratória sobre a mesma cédula rural.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não valorar provas e laudos técnicos que justificariam a prorrogação da dívida; (ii) estabelecer se haveria omissão quanto à suspensão da ação monitória por prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC); (iii) determinar se o acórdão deixou de aplicar corretamente precedentes do STJ, em especial a Súmula 298.

III.
Razões de Decidir

3. A decisão embargada apreciou de modo suficiente e coerente as provas apresentadas, reconhecendo a irrelevância dos documentos diante da improcedência do pedido formulado na Ação Revisional própria.

4. Não há omissão quanto à suspensão do feito, pois o acórdão afastou a prejudicialidade externa, à luz de precedentes do STJ, destacando que a ação revisional já fora rejeitada em primeiro grau, sem efeito suspensivo ao recurso interposto.

5. A menção ao Verbete Sumular n. 298 do STJ foi expressa, mas o colegiado ressaltou que sua aplicação não é automática, exigindo requisitos não preenchidos no caso concreto, dado o indeferimento da ação revisional.

6. A mera insatisfação da parte não caracteriza omissão ou erro material, pois os fundamentos centrais da controvérsia foram enfrentados de forma clara e suficiente.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A suspensão de Ação Monitória por prejudicialidade externa somente se aplica quando há dependência lógica ou jurídica efetiva entre os processos, o que não ocorre quando a ação revisional teve seus pedidos julgados improcedentes e o Recurso interposto não possui efeito suspensivo. 2. O Verbete Sumular n. 298 do STJ exige o preenchimento de requisitos legais e não se aplica quando já há decisão judicial contrária à prorrogação da dívida rural.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 313, V, “a”, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000532-44.2022.8.11.0085

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Francisco da Silva
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e erro material por não analisar de forma adequada documentos e laudos técnicos que demonstrariam a probabilidade do direito e a necessidade de concessão de tutela cautelar para suspensão da ação monitória.

Aduz que tais provas evidenciam prejuízos climáticos e econômicos que comprometeram a sua capacidade de pagamento, circunstância apta a justificar o pedido de prorrogação da dívida rural.

Defende, ainda, que houve omissão quanto à obrigatoriedade de suspensão do feito em razão da existência da Ação Declaratória n. 1000633-18.2021.8.11.0085, na qual se discute diretamente a prorrogação da mesma cédula rural, salientando que tal demanda ainda não transitou em julgado e encontra-se sob apreciação das instâncias superiores.

Sustenta, assim, a ocorrência de prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, o que impunha a suspensão da ação monitória.

Argumenta também omissão do acórdão quanto à aplicação de precedentes obrigatórios do Superior Tribunal de Justiça, especialmente do Verbete Sumular n. 298 e julgados que reconhecem ser direito do devedor a prorrogação de dívidas rurais, quando demonstrada a ocorrência de eventos que comprometam sua capacidade de adimplir.

Alega que a decisão embargada afastou indevidamente a incidência de tais precedentes, sem apresentar fundamentação específica.

Diante desses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e determinar a suspensão da Ação Monitória até o trânsito em julgado da Ação n. 1000633-18.2021.8.11.0085.

Contrarrazões no Id.

311194854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargante
Francisco da Silva
interpôs Recurso de Apelação em virtude de sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte nos autos da Ação Monitória movida pelo
Banco do Brasil S/A.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, reconheceu o crédito em favor do Autor e converteu o mandado inicial em executivo, no valor de R$ 170.512,36 (cento e setenta mil, quinhentos e doze reais e trinta e seis centavos), valor este a ser corrigido monetariamente desde o vencimento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação. Além disso, condenou o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante, ora Embargante, sustentou, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

No mérito, defendeu a existência de prejudicialidade externa, pois a cédula rural executada nesta Ação Monitória é objeto de discussão anterior em Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas Rurais, autuada sob o n. 1000633-18.2021.8.11.0085.

Sustentou que tal Ação, ainda em trâmite no Tribunal de Justiça, discute a inexigibilidade da dívida em razão de pedido administrativo de prorrogação fundado em prejuízos climáticos e econômicos, devidamente comprovados por laudos técnicos.

Alegou que a negativa da prorrogação pela instituição financeira foi indevida, tendo o Apelante demonstrado documentalmente sua incapacidade de pagamento e solicitado a suspensão da exigibilidade do débito.

Aduziu, ainda, que a sentença não enfrentou adequadamente os fundamentos da tutela de urgência requerida, tampouco os precedentes vinculantes do STJ que tratam da suspensão de execuções em casos análogos, especialmente quando há discussão judicial prévia sobre a exigibilidade do título, conforme o Verbete Sumular n. 298 do STJ e jurisprudência consolidada.

Sob tais argumentos pugnou pelo reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para que fosse concedida a tutela de urgência pleiteada e suspendida esta Monitória até julgamento definitivo da Ação Mandamental n. 1000633-18.2021.8.11.0085.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

Irresignado, o Embargante opõe estes Embargos de Declaração, sob o argumento de que o acórdão incorreu em erro material e omissão relevante ao deixar de considerar documentos fundamentais à comprovação de sua tese.

Sustenta que houve adoção de premissa fática equivocada, uma vez que o julgamento teria desconsiderado laudos técnicos de perdas agrícolas, provas de notificações extrajudiciais e elementos que demonstrariam sua incapacidade de pagamento e o cumprimento das exigências legais para a prorrogação da dívida rural.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de suspensão da Ação Monitória, ignorando que a Ação Declaratória Mandamental n. 1000633-18.2021.8.11.0085 encontra-se pendente de trânsito em julgado, com Recurso Especial interposto e ainda não admitido.

Requer, por tais fundamentos, o acolhimento dos embargos para sanar o erro material e a omissão, com efeitos modificativos, a fim de reformar o v. acórdão e suspender o trâmite da Ação Monitória até o desfecho definitivo da ação revisional, reconhecendo-se, por conseguinte, a prejudicialidade externa e a fragilidade da exigibilidade do título.

Contudo, não assiste razão à Embargante.

Os embargos de declaração, por expressa disposição do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a rediscutir o mérito já decidido, nem a reabrir debates já superados, salvo em hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício conduz inevitavelmente a efeitos modificativos.

A decisão embargada enfrentou todas as questões centrais da controvérsia de modo claro, suficiente e coerente.

No que tange ao alegado erro material por desconsideração dos laudos técnicos e notificações extrajudiciais, é de se observar que tal argumento parte de uma leitura fragmentada e descontextualizada do acórdão.

A decisão colegiada não ignorou a existência desses documentos, mas, sim, afirmou sua irrelevância jurídica e processual diante da improcedência, em instâncias ordinárias, da Ação Mandamental, cuja sentença já transitava pela via recursal sem efeito suspensivo atribuído.

Ora, se a Ação revisional específica, que detinha por objeto justamente a discussão da prorrogação da dívida em virtude de perdas agrícolas, já fora rejeitada, não cabe à parte, por via de embargos, pretender reabrir o debate quanto ao valor probatório dos documentos ali apresentados, tampouco pretender que esta Câmara analise de forma autônoma provas cuja valoração já foi negativamente concluída em ação própria.

Em verdade, a alegação de que houve “adoção de premissa fática equivocada” traduz mero inconformismo com a linha argumentativa adotada pela Turma Julgadora, o que é absolutamente inadmissível nesta via processual.

Com efeito, a jurisprudência do STJ tem reiteradamente decidido que não configura omissão o não enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos da parte, bastando que o julgador enfrente, de forma fundamentada, as questões relevantes e necessárias à solução da controvérsia.

De igual modo, não se pode falar em omissão quanto à alegada necessidade de suspensão do feito com base no art. 313, V, “a” do CPC.

O acórdão foi absolutamente claro ao afastar a tese da prejudicialidade externa, afirmando, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a suspensão do processo monitório não se impõe quando a ação revisional já teve seus pedidos julgados improcedentes, e o recurso contra tal decisão encontra-se pendente de admissibilidade, sem qualquer efeito suspensivo.

Ou seja, a Turma reconheceu expressamente que não há dependência lógica ou jurídica entre a decisão final da Ação Mandamental e o prosseguimento da Ação Monitória, razão pela qual se mostra inaplicável a suspensão prevista no art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil.

A alegação de omissão quanto aos precedentes do STJ tampouco merece prosperar. O acórdão embargado citou expressamente o Verbete Sumular n. 298 do STJ, mas ressaltou, com acerto, que sua incidência não é automática, exigindo o preenchimento dos requisitos legais e a não existência de decisão judicial contrária. Como a ação revisional já havia sido rejeitada, não há falar em aplicação do precedente em favor do Embargante.

Assim, o julgamento adotou linha argumentativa coerente, linear e compatível com os fatos provados e o direito aplicável, não se podendo exigir que repita, sob nova roupagem, análise já realizada, apenas porque insatisfatória aos interesses da parte vencida.

Vale lembrar que a mera insatisfação com o resultado do julgamento não constitui fundamento idôneo para Embargos de Declaração, como reiteradamente asseverado pelos tribunais superiores. Embargos declaratórios não são via recursal para reexame de mérito, ainda que travestidos sob o rótulo de “omissão” ou “erro material”.

Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, seja omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impossível o acolhimento dos aclaratórios, que devem ser rejeitados em sua integralidade.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025